Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-19.2014.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
.
MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em juízo de retratação, manteve a extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse processual, diante da substituição da CDA pela Fazenda Pública, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a substituição da Certidão de Dívida Ativa alterou os elementos essenciais da obrigação tributária, comprometendo a certeza e a liquidez do título, e se haveria erro material ou contradição no acórdão recorrido a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A substituição da CDA antes da sentença foi legítima, fundada no art. 2º, § 8º, da L. 6.830/1980, e compatível com a jurisprudência dos Temas 166 e 249 do STJ, configurando correção de erro material, sem modificação da natureza jurídica da obrigação tributária.

4. A exclusão de valores indevidos da base de cálculo do ISSQN não comprometeu a certeza ou liquidez do título executivo, nem demandou novo lançamento, inexistindo contradição ou erro material
hábeis para serem reformados em sede de Embargos de Declaração
.

5. O acórdão embargado é claro ao afirmar que a alteração promovida foi aritmética e formal, não havendo incongruência lógica a justificar a oposição dos embargos.

6. Os embargos manejados visam à rediscussão do mérito, sem atender às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se evidenciando caráter protelatório inequívoco, afasta-se a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a substituição da CDA até a sentença nos embargos à execução, quando se tratar de correção de erro material, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária.

2. A oposição de embargos de declaração com fundamento em mera discordância quanto ao conteúdo do julgado não supre os requisitos legais do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; L. 6.830/1980, art. 2º, § 8º; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

E
Dcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 13.03.2023; TJMT,
EDcl
no AI nº 1039734-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela

Transmissora

Matogrossense

de

Energia
S.A. em face do
acórdão
, que, em sede de juízo de retratação, manteve a extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse processual, diante da substituição da CDA pela Fazenda Pública, com exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária
(id.
291629371
)
.

Sustenta a

embargante
a existência de erro material e contradição no julgado, ao fundamento de que a substituição da CDA não teria se limitado à correção de erro material, mas implicado modificação da base de cálculo e, consequentemente, da própria obrigação tributária, o que afetaria a certeza e a liquidez do título, ensejando sua nulidade
.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a Execução Fiscal (id.
294137878
).

O
embargado
apresentou contrarrazões, arguindo que os embargos manejados constituem verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, já devidamente enfrentada pelo acórdão, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

(id.
299479884
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que a modificação da CDA se restringiu à exclusão de valores indevidos, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária, quando, a seu ver, houve verdadeira alteração da base de cálculo e, por conseguinte, da própria constituição do crédito tributário
.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, reconhecendo que a substituição da CDA se operou com
base ne
Lei nº 6.830/1980, em consonância com a
s
tese
s
firmada
s
pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a retificação da CDA restringiu-se à exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN, sem qualquer alteração dos sujeitos ou da natureza jurídica da obrigação tributária.

No que tange à alegada contradição entre os fundamentos do acórdão embargado, a embargante aduz que o julgado inicialmente reconheceu a existência de mera exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN o que configuraria simples
retificação, mas
, ao final, teria admitido a possibilidade de prosseguimento da execução mesmo sem a substituição da CDA, desde que não houvesse alteração estrutural do título. Tal fato, segundo sustenta, evidenciaria incongruência lógica interna
.

Todavia, o
julgado é claro ao afirmar que a exclusão de valores indevidos, sem modificação dos elementos essenciais da obrigação tributária, não compromete a validade do título executivo, nem acarreta sua nulidade.

A menção à possibilidade de prosseguimento da execução sem nova CDA está justamente condicionada à inexistência de alteração estrutural, o que reforça, e não contradiz, a conclusão de que a modificação ocorrida no caso concreto foi estritamente aritmética
.

Concluir que o acórdão é contraditório em relação as súmulas 166 e 249, ambas do STJ, e requerer a aplicação do artigo 142 do CTN

equivale, na verdade, a rediscutir a matéria para anular a execução fiscal em razão do “erro” no lançamento do tributo.
Questão que já foi afastada em razão da vasta fundamentação do acórdão proferido por este egrégio tribunal de Justiça.

Portanto, inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes
Embargos de Declaração
.
Trata-se, portanto, de evidente inconformismo
com o resultado do julgamento, insuscetível de acolhimento pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.
) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
REJEITADO.
(...)
.Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos legais invocados para a dosimetria da sanção administrativa imposta.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 282 e 356; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019.

(
TJ-MT
1039734-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PARCIALMENTE PROVIDO O
APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, PARA MAJORAR O DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37,
§.6.º
; 225; CPC,
arts
. 489, §1.º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1352131/RS; STJ, REsp 1259035/MG; STJ, REsp 1.366.331/RS.

(
TJ-MT
0003317-76.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

Consigna-se, por fim, que
, embora inexistentes os vícios passíveis de correção em sede de embargos, não há elementos suficientes para concluir que o recurso foi manejado com o único propósito de retardar o andamento processual, razão pela qual entende-se que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme requerido pelo embargado, não é cabível.

Face ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e
advirto

a embargante de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025